Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA DO REMANESCENTE.
1. A ação refere-se à cobrança de aluguéis atrasados e encargos da locação, pactuados verbalmente. Pelo documento de ID 19806100 - p. 17, a recorrente reconhece o débito de R$ 6.228,29, pelo inadimplemento referente a alugueres e faturas de água e luz, até 15/01/2020. Entretanto, agora afirma que o valor devido é R$ 5.356,70, pois teria havido o pagamento parcial da quantia de R$ 925,57, a esse título.
2. Via de regra, o pagamento exige prova documental idônea, mediante apresentação de recibos de pagamento dos aluguéis cobrados e comprovante de liquidação das faturas (água e luz), sob responsabilidade do locatário. Todavia, no caso, o único documento juntado pela recorrente refere-se ao pagamento da quantia de R$ 200,00 do total devido, realizado após o reconhecimento da dívida e quando já ajuizada a ação (ID 19806268). Quanto aos demais valores, aplica-se o disposto no art. 308, do Código Civil, segundo o qual “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”
3. Logo, a cobrança realizada pela recorrida, com os descontos já efetuados na r. sentença afigura-se hígida e legítima, de modo que não prospera o inconformismo da recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.